Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ERRO DE DIGITAÇÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIOS. REDISCUSSÃO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Evidenciado erro material na escrita, devida a correção.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria solucionada.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.